Tribunal: TJPA
Processo: 0820478-63.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820478-63.2022.8.14.0000

PACIENTE: TOMAZ FREITAS SILVA

IMPETRADO: VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PLEITO DE REFORMA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA IMEDIATAMENTE MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA MANIFESTA.

1. Incabível a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, mormente quando a lei prevê instrumento recursal adequado para impugnação da sentença penal condenatória, a saber, apelação criminal, nos termos do art. 593 do CPP, já interposta perante esta Corte de Justiça, somente podendo ser analisados os fundamentos da impetração na hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia.

2. Na espécie, não há que se cogitar na existência de flagrante ilegalidade ensejadora da concessão oficiosa da ordem, visto que “nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal)”, sendo certo que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito.” (AgRg no HC n. 668.232/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021), como se deu no caso em apreço.

SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. MATÉRIA VEICULADA EM PRÉVIA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO APTO A AFASTAR A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

3. A substituição da custódia preventiva por cautelares diversas do cárcere depende da verificação dos requisitos do art. 312 do CPP, os quais, caso demonstrados, sinalizam a insuficiência da aplicação das demais cautelares. Precedentes do TJPA.

4. Hipótese em que o juízo acerca da higidez da prisão cautelar impugnada já foi exercido de maneira exauriente por meio do HC n. 0813555-21.2022.8.14.0000, julgado por esta Seção de Direito Penal em 29/11/2022, oportunidade em que se reconheceu a legalidade da custódia preventiva, afastando-se, por via de consequência, a sua substituição por cautelares previstas no art. 319 do CPP.

5. Requerimento substitutivo manejado sem inovação juridicamente relevante, reprisando argumentos já examinados em prévia impetração, cujo contexto fático-argumentativo é substancialmente o mesmo sob o qual se assenta a negativa do direito de recorrer em liberdade ora impugnada, o que se qualifica como reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina o não conhecimento “de
habeas corpus
cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa” (STJ, AgRg no HC n. 715.438/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/02/2022).

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28 de fevereiro de 2023 a 02 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da impetração
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
TOMAZ FREITAS SILVA
em decorrência de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA nos autos da ação penal n. 0002763-54.2013.8.14.0130, constando da impetração que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 213 do Código Penal (
estupro
), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade, com a manutenção da prisão preventiva do coacto.

Em inicial, aponta-se constrangimento ilegal decorrente do ato judicial impugnado por ter fixado regime inicial mais severo ao legalmente estabelecido para o
quantum
de pena aplicado. Alega-se, ainda, que a manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória está amparada em fundamento inidôneo, visto que o paciente não estava foragido, tem residência fixa e ocupação lícita, de modo que não se sustenta o argumento que a autoridade coatora utilizou para negar o direito de o paciente recorrer em liberdade, correspondente ao fato de o coacto ter passado 13 (treze) anos em local incerto e não sabido.

Por derradeiro, requereu-se, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, em especial considerando a favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

O
mandamus
foi inicialmente distribuído no Plantão Judiciário, sem apreciação do pleito liminar por não se coadunar com as hipóteses previstas para conhecimento no juízo excepcional, segundo entendimento da Relatora Plantonista (ID n. 12272454).

Acolhida a prevenção suscitada nos autos (ID n. 12305020), a liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares (ID n.

12322428).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 12371160).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
da impetração (ID n. 12425244).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. A despeito disso, ressalto, na esteira da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, que “
o
habeas corpus
não pode ser manejado para questões incidentais à execução da pena, para reforma de sentença condenatória, em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional
” (TJSP,
HC n. 2165231-84.2019.8.26.0000
, Relatora Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, DJe 15/10/2019, cf.
https://bit.ly/3YpY8To
).

Faço esse registro para assinalar que a presente impetração foi manejada em face de sentença condenatória, contra a qual já foi interposto apelo defensivo (vide Ação Penal n. 0002763-54.2013.8.14.0130, ID n. 86085404). Nesse contexto, valho-me do escólio de Guilherme Nucci para quem:

“Não há nenhum fundamento jurídico, nem mesmo de ordem prática, para que a apelação – recurso cabível contra sentenças condenatórias – seja substituída pelo
habeas corpus
. Por vezes, na decisão, o magistrado impede que o réu recorra em liberdade, representando um constrangimento. Resta saber se é legal ou ilegal. Para questionar o mérito dessa ordem, impetra-se
habeas corpus.

O correto, no entanto, é o trâmite paralelo da apelação, para questionar o mérito da condenação e o critério da individualização da pena, enquanto a ação de
habeas corpus
serve para discutir a necessidade da prisão cautelar.

Em síntese, o
habeas corpus
jamais substitui a apelação; se for preciso, ambos devem ser interpostos, mas cada qual para a sua finalidade.” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Habeas Corpus
. 2. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pág. 217-218.)

Nesse diapasão, não vislumbro como conhecer, na espécie, da tese referente a impropriedade de fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena estabelecida em 8 (oito) anos de reclusão, por constituir matéria afeta ao recurso de apelação, ou até mesmo de questionamento perante o Juízo da Execução Penal.

No ponto, destaco que também não há que se cogitar na existência de flagrante ilegalidade ensejadora da concessão oficiosa da ordem. Isso porque “nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal)”, sendo certo que
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito
.”
(AgRg no HC n. 668.232/BA
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021, cf.
https://bit.ly/3SdQw3T
).

In casu
, verifico que o juiz sentenciante apontou aspectos reveladores da gravidade concreta do delito, a saber:

“Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico, em relação à culpabilidade, que o réu agiu com dolo normal à espécie; não há registro de antecedentes nos autos, pois não há condenação definitiva; não há informações para valorar a conduta social, uma vez que esta, conforme ampla jurisprudência e doutrina, nada tem a ver com a prática de outros crimes ou com a existência de processos criminais em andamento e sim com outras coisas, de bom ou de ruim, que o acusado pratica na sociedade; também não há elementos probatórios para análise da personalidade do agente; os motivos do crime são comuns ao tipo penal em tela;
as circunstâncias do crime devem ser levadas em consideração visto que o delito foi executado no repouso noturno
. Por fim, não há elementos nos autos para valorar a situação econômica do réu.

Assim, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, deve incidir a agravante prevista no art. 61, II, ‘c’, visto que o acusado abordou a vítima enquanto dormia, impossibilitando a sua defesa, motivo pelo qual aumento a pena para 08 (oito) anos de reclusão.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição de pena a considerar. Portanto, fixo a pena de modo final no patamar de 08 (oito) anos de reclusão.

[...]

Desse modo, a pena será cumprida inicialmente em regime fechado em estabelecimento prisional apropriado, por força do que dispõe o artigo 33 c/c 59 do Código Penal
.” (ID n. 12271594 - Págs. 5/6, grifos nossos)

Ante o quadro, não vislumbro ilegalidade ou teratologia manifesta que autorize a concessão oficiosa da ordem sob o ângulo pretendido, ressalvada a possibilidade de reanálise da matéria por ocasião do julgamento do apelo defensivo,
locus
apropriado para avaliar tal alegação.

Sob outro aspecto, entendo que
o pleito de aplicação das cautelares diversas do cárcere depende, necessariamente, da verificação dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva
, haja vista que, na linha da jurisprudência placitada por esta Corte de Justiça Estadual,
a demonstração do preenchimento de requisito autorizador da medida extrema sinaliza a insuficiência da aplicação das demais cautelares
(vide TJPA,
HC n. 0804380-03.2022.8.14.0000
, Rel. Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Seção de Direito Penal, DJe 12/05/2022, cf.
https://bit.ly/3waTYTA
; TJPA,
HC n. 0804204-24.2022.8.14.0000
, Rel. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, DJe 05/05/2022, cf.
https://bit.ly/38ulW3F
).

Na espécie, a despeito do tracejo argumentativo contido na peça de ingresso, convém ressair que o juízo acerca da higidez da prisão preventiva impugnada já foi exercido de maneira exauriente durante o julgamento do HC n. 0813555-21.2022.8.14.0000, oportunidade em que esta Seção de Direito Penal denegou a ordem requestada, mantendo a custódia preventiva sem substituí-la por cautelares diversas, nos termos da ementa transcrita a seguir:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

1. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo modus operandi, a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta delitiva, sendo certo que “não existe constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada, quando já evidenciado o intento do agente em furtar-se a Lei Penal”, hipótese em que “a custódia cautelar se justifica pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente já se evadiu da justiça” circunstância que “denota o risco concreto de novas tentativas de fuga” (STJ, RHC n. 120.437/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo – Desembargador Convocado do TJPE, Quinta Turma, DJe de 13/12/2019).

2. Destarte, “não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese” (STJ, AgRg no RHC 149.266/MG, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social.

3. Ademais, as qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

4. Outrossim, na esteira da jurisprudência da Suprema Corte, o exame da contemporaneidade da medida extrema “diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (STF, HC 192.519 AgR-segundo, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/02/2021).

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.” (TJPA,
HC n. 0813555-21.2022.8.14.0000
, Relatora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, Seção De Direito Penal, DJe de 15/12/2022)

Ao lume do exposto, nota-se que o impetrante renovou o pleito de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas veiculado em
habeas corpus
antecedente, descurando da indicação de fato ou fundamento novo apto a infirmar os requisitos da custódia cautelar reconhecidos no acórdão em referência, cujo contexto fático-argumentativo é substancialmente o mesmo sob o qual se assenta a negativa do direito de recorrer em liberdade ora impugnada. Dessa forma, conclui-se que o requerimento ora formulado reprisou, sem inovação juridicamente relevante, argumentos já examinados em prévia impetração, o que se qualifica como reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina
o não conhecimento “de
habeas corpus
cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa
” (STJ,
AgRg no HC n. 715.438/MT
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/02/2022, cf.
https://bit.ly/3sBLLWm
). No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - ROUBO - GRAVIDADE CONCRETA - REITERAÇÃO DE PEDIDO ANALISADO EM MANDAMUS ANTERIOR - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - NÃO CONHECIMENTO.

1. A reiteração de pedido já apreciado em sede de Habeas Corpus, no qual restou denegada a ordem diante do reconhecimento da legalidade da prisão preventiva do paciente, sem que seja aduzido fato novo, implica no não conhecimento do writ.

2. Habeas corpus não conhecido
. Unanimidade.

(HC n. 0008512-15.2017.8.14.0000, Relator Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, DJe de 01/08/2017, cf.
https://bit.ly/3gYKtP2
, grifos nossos).

Portanto, considerando que os fundamentos apresentados no presente
mandamus
já foram suscitados previamente em favor do paciente, com respeito à mesma ação penal originária, resta nítido que neste ponto o
writ
é uma repetição de pleito anteriormente examinado por este Tribunal. Por corolário, a simples repetição de questões já apreciadas, ainda que revestidas de outra forma textual,
sem qualquer inovação fática
, conduz ao não conhecimento do pedido deduzido na impetração.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 05/03/2023